Tribunal: TJBA
Processo: 8067783-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067783-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELESTE MARIA BACELAR DA CRUZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Direito Administrativo. Agravo Interno. Prescrição quinquenal – Interrupção por protesto judicial – Execução individual de sentença coletiva – Diferenças de URV. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, anulando sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 – APLB) por suposta prescrição quinquenal. A execução individual foi ajuizada em abril de 2025; o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018; o protesto judicial interruptivo foi promovido pela APLB em 23/01/2023. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato substituto antes do término do prazo quinquenal tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual contra a Fazenda Pública, fazendo recomeçar o prazo pela metade; (ii) saber se a alegação de ilegitimidade ativa da exequente (por ausência de comprovação de filiação à APLB, conforme restrição expressa no título coletivo) pode ser conhecida em sede de agravo interno quando não apreciada na sentença de origem. III. Razões de decidir 3. O protesto judicial, previsto no art. 202, II, do Código Civil e no art. 726, §2º, do CPC, interrompe o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a interrupção, o prazo recomeça a fluir pela metade (dois anos e seis meses). No caso, o protesto foi ajuizado em 23/01/2023 (dentro do prazo original), e a execução individual foi protocolada em 23/04/2025, dentro do novo prazo (encerrado em 24/07/2025). Inocorrência de prescrição. 4. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito exclusivamente por prescrição, sem decidir sobre a necessidade de filiação à APLB. O conhecimento da ilegitimidade ativa em grau recursal, sem prévia deliberação do juízo de origem, implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O protesto judicial ajuizado pelo sindicato que atua como substituto processual, antes do término do prazo quinquenal, interrompe a prescrição da pretensão executória individual contra a Fazenda Pública, recomeçando o prazo pela metade (dois anos e seis meses) a contar da data do ajuizamento do protesto.” “2. A alegação de ilegitimidade ativa fundada em restrição subjetiva constante do título executivo coletivo não pode ser apreciada em recurso quando não houver decisão de primeiro grau sobre o tema, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Código Civil, art. 202, II; Código de Processo Civil, arts. 726, §2º, 932, V, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 639.485/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067783-78.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CELESTE MARIA BACELAR DA CRUZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/(BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator